Tribunal: STF
Processo: HC 198451
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SOMA DAS PENAS MÍNIMAS SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O cumprimento integral do acordo de não persecução penal gera a extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13, do CPP), de modo que como norma de natureza jurídica mista e mais benéfica ao réu, deve retroagir em seu benefício em processos não transitados em julgado (art. 5º, XL, da CF).
    2. O pedido de conversão do julgamento em diligência deve ser indeferido em razão de o embargante ter sido denunciado e condenado como incurso nos artigos 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006, cujas penas mínimas somadas totalizam patamar superior a 4 anos, não se verificando o preenchimento dos requisitos para o benefício previsto no art. 28-A do CPP.
    3. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP.
    4. Existindo fundamentação no acórdão embargado no sentido de que a ausência de prequestionamento obsta o conhecimento do recurso especial, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
    5. Embargos de declaração rejeitados 
    (AREsp 1.319.989/PA, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte impetrante requer, liminarmente, que seja oportunizada a celebração do acordo de não persecução penal na ação penal em trâmite no STJ, ao argumento de que o paciente preenche todos os requisitos.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator